Tribunal: STF
Processo: RE 71039
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-05-21
Data de publicação: 1973-05-21

Ementa:
IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO. MAJORAÇÃO DECORRENTE DO DL. 333/67, APROVADO
PELO CONGRESSO NACIONAL. OS PRESSUPOSTOS DE URGENCIA E RELEVANTE
INTERESSE PÚBLICO ESCAPAM AO CONTROLE DO PODER JUDICIARIO. O
CONCEITO DE FINANCAS PUBLICAS ABRANGE A MATÉRIA TRIBUTARIA. RECURSO
NÃO CONHECIDO.